Tribunal: TJBA
Processo: 0531512-96.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0531512-96.2018.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Iara Augusto da Silva

Apelada: Joseane Oliveira Ponte

Defensora Pública: Dra. Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo

Origem: 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Lícia Maria de Oliveira

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO DA APELADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO, mantendo-se a sentença vergastada.

I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que absolveu Joseane Oliveira Ponte da imputação relativa ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

II - Narra a exordial acusatória (ID. 87043207),
in verbis
, que
“[...]
Consta do anexo IP nº 074/2018, proveniente do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (GERRC), que no dia 22 de fevereiro de 2018, equipe deste grupo especial da Polícia Civil fora acionada com a informação de que indivíduos estavam realizando roubos em ônibus do sistema de transporte coletivo e trocando o produto destes delitos (aparelhos celulares) por drogas em bocas de fumo desta Capital, em especial na Rua Capitão Eugênio, Ribeira, Nesta. Segundo investigação anterior, a própria Denunciada recepcionava estes produtos na boca de fumo em troca de drogas. Em investigação preventiva, os prepostos da Polícia Civil dirigiram-se à Rua e ficaram “de campana”, ocasião em que avistaram a ora Denunciada na boca de fumo, observando o fluxo de pessoas que aparentavam ser usuários de entorpecentes, bem como viram que esta trazia algo escondido em seu bolso, que posteriormente foi identificado como a substância entorpecente de uso proscrito conhecida como crack. A Denunciada exercia a função de vendedora de drogas, as quais eram pagas com os aparelhos celulares subtraídos das vítimas de roubo. Procedida a abordagem da Denunciada, esta foi conduzida à base da GERRC, onde foram localizadas, em revista realizada por uma investigadora, 12 (doze) pedras de “crack” dentro de uma dobra de sua bermuda, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 06, dos autos. O Laudo de Constatação da droga (fl. 20) atestou que o material apreendido consiste em 8,65g (oito gramas e sessenta e cinco centigramas) de cocaína em forma de pedras, distribuídas em 12 (doze) porções embaladas em pedaços de plástico incolor, substância essa destinada à mercancia. [
...]”
.

III - Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação (ID. 87043963), postulando, nas razões recursais, a reforma do
decisio
de primeiro grau, ao argumento de que há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitivas para condenação da Apelada pelo delito de tráfico de drogas, destacando a validade dos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a diligência e a apreensão dos entorpecentes na posse da Recorrida.

IV - Não merece acolhimento a pretensão formulada pelo Apelante. Apesar das alegações deduzidas no recurso, os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal não são suficientes para alicerçar a condenação da Apelada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

V - Os policiais civis Gildo Dilmar Silva Santos, Luciano Herculano Lima Dias e Altino José do Espírito Santo Clementino, responsáveis pela diligência que culminou na prisão da Apelada, ao serem inquiridos na fase preliminar (ID. 87043209, págs. 03/04, 07/08 e 09/10), prestaram relatos similares no sentido de que, durante investigação preventiva relacionada a roubos em coletivos, avistaram a acusada em local conhecido como "boca de fumo", havendo informações de que ela recepcionava produtos de roubo em troca de drogas, sendo que, após abordagem e condução à base do GERRC (Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos), uma investigadora feminina realizou revista pessoal, localizando entorpecentes na posse da Recorrida.

VI - De outra banda, conforme gravações audiovisuais (IDs. 87043914, 87043924 e PJe Mídias), transcritas nas razões recursais, em Juízo, o IPC Gildo Dilmar Silva Santos asseverou que "em fevereiro de 2018 estava integrado ao Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos; que não se recorda da diligência; que não se recorda da acusada; que não se recorda do fato". No mesmo viés, o IPC Altino José do Espírito Santo Clementino informou "que não se recorda da acusada; que indubitavelmente não se recorda do fato", não podendo os referidos agentes públicos contribuir para a elucidação do ocorrido.

VII - Por sua vez, em contraditório judicial (ID. 87043845 e PJe Mídias), o IPC Luciano Herculano Lima Dias, embora tenha relatado a dinâmica da prisão, afirmando que a equipe estava investigando roubos a coletivos e que foi encontrada droga com a denunciada, apresentou uma narrativa que, na linha do
decisio
vergastado, confrontada com a tese defensiva e a ausência de outros elementos de corroboração judicial, não gerou a certeza necessária para o decreto condenatório.

VIII - Nesse cenário, conquanto não se descure sobre a credibilidade conferida aos depoimentos dos policiais, os quais são revestidos de fé pública, especialmente quando ratificados por outros elementos probatórios constantes dos autos (STJ, AgRg no RHC n. 183.317/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023), verifica-se, no caso em análise, da descrição realizada pelos agentes públicos acerca dos pormenores da diligência efetivada, subsistirem incertezas que evidenciam a fragilidade probatória, como bem ponderado pelo Sentenciante.

IX - O cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais em sede investigativa e judicial revela imprecisões quanto à cadeia dos eventos ocorridos. Isso porque, na fase extrajudicial, os policiais afirmaram que estavam "de campana", quando avistaram a acusada "observando o fluxo de pessoas", e a viram escondendo nos bolsos o que seriam pedras de crack, atribuindo-lhe a função de "vendedora" de drogas.

X - Já em Juízo, duas das três testemunhas arroladas pela acusação declararam não se recordar dos fatos. A única testemunha que se recordou sobre o contexto da prisão, o IPC Luciano Herculano, não fez menção alguma à visualização de atos de mercancia ou movimentação típica de tráfico no local da abordagem, relatando que a diligência visava apurar roubos a coletivos – e não o comércio de entorpecentes -, bem assim que a droga somente foi descoberta após a condução da Ré à delegacia, durante revista íntima realizada por uma policial feminina, a qual, diga-se, não foi arrolada como testemunha pela acusação.

XI - Ademais, enquanto em sede preliminar os agentes estatais indicaram que a substância “era comercializada” e que a Ré visava “obter lucro”, em Juízo, o IPC Luciano foi taxativo ao declarar que “se era para uso ou para venda não sabe dizer”, ressaltando que "a tese era a questão dos assaltos a coletivos", com o fim de inibi-los, além de apontar que a Apelada foi identificada em imagens de câmeras como participante dos referidos roubos, não restando esclarecido, todavia, no conjunto probatório, se a acusada trocava os celulares em tese roubados por drogas para uso próprio ou se os recebia como pagamento pela venda de entorpecentes, uma vez que as circunstâncias do caso concreto não restaram devidamente elucidadas em Juízo.

XII - Também subsistem incertezas quanto ao desenvolvimento da diligência policial. Enquanto na fase inquisitorial o relato dos policiais limitou-se à abordagem da acusada em via pública (boca de fumo) e posterior revista na delegacia; em contraditório judicial, o IPC Luciano afirmou que a equipe localizou a casa da Ré, manteve contato com seus genitores e chegou a "olhar a casa", onde teria visualizado aparelhos celulares. Tal discrepância suscita dúvidas sobre a própria regularidade da diligência e o que ensejou, de fato, a condução da Ré para a delegacia.

XIII - Registre-se que, na esfera preliminar, a Apelada negou a traficância de psicotrópicos, admitindo a condição de usuária e a prática de roubo a ônibus dias antes (ID. 87043209, págs. 12/13). Em interrogatório judicial, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID. 87043924 e PJe Mídias).

XIV - Desse mo
do, os elementos probatórios coligidos não são suficientes para, de maneira indubitável, estabelecer nexo de imputação subjetiva à Apelada, uma vez que não fornecem a robustez necessária para esclarecer as circunstâncias do delito narrado na inicial acusatória, remanescendo incertezas a respeito de como realmente se deram os fatos.

XV - Como se sabe, no processo penal, o decreto condenatório deve estar fundamentado em provas claras e indiscutíveis, não bastando a alta probabilidade acerca do cometimento do delito e de sua autoria. Havendo qualquer tipo de dúvida quanto aos fatos, ainda que mínima, deve ser aplicado o princípio
do in dubio pro reo
, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário, mormente quando a acusação não produz provas capazes de ensejar a condenação.

XVI - Vale lembrar que, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, “
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, na hipótese sob exame, ante a inexistência de prova suficiente a formar o juízo de certeza necessário para a condenação, prudente se revela a manutenção da absolvição de Joseane Oliveira Ponte da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas.

XVII - O Juiz
a quo
, ao proferir a sentença, ressaltou a fragilidade do acervo probatório: “O conjunto probatório apresenta graves lacunas que impedem a formação de convencimento seguro acerca da autoria delitiva: Primeiro, dois terços das testemunhas arroladas pela acusação declararam categoricamente não se recordar dos fatos, circunstância que, por si só, compromete substancialmente a credibilidade da versão acusatória. Segundo, a única testemunha que manteve alguma lembrança dos fatos não soube fornecer detalhes essenciais sobre as circunstâncias da apreensão, demonstrando imprecisão incompatível com a certeza exigida para condenação criminal. Terceiro, subsistem dúvidas sobre a legalidade da própria diligência policial, uma vez que há menção a possível entrada em domicílio sem autorização judicial, o que comprometeria a higidez probatória.”, pontuando anteriormente que deixava de apreciar “a alegação de nulidade da abordagem policial suscitada pela defesa, em razão do disposto no §2º do art. 282 do Código de Processo Civil [...]”. E arrematou: “Diante da manifesta insuficiência probatória e das dúvidas razoáveis que permeiam o caderno processual, não se pode formar convencimento seguro acerca da autoria delitiva imputada à acusada”.

XVIII - A partir dessas premissas, não há como prosperar a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, impondo-se a manutenção da absolvição da Apelada.

XIX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e provimento do Apelo.

XX –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E IMPROVIDO
, mantendo-se a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0531512-96.2018.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelada, Joseane Oliveira Ponte.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
, mantendo-se a sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.